Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721098-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIDELIA MATOS DA SILVA AGRAVADO: JULIO NEVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIDELIA MATOS DA SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0213185-69.2011.8.07.0001) movido em desfavor de JULIO NEVES DE CARVALHO. A decisão agravada indeferiu a penhora de bens da empresa do requerido nos seguintes termos (ID 91465000): “Pugnou a parte autora pela penhora de bens da empresa do requerido. Contudo em que pesem os argumentos da parte credora, consta do Id no 85411761 se tratar de empresa individual de responsabilidade empresária (EIRELI), sendo assim, para o atingimento de seus bens faz-se necessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA PESSOA FÍSICA TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PENHORA DE QUOTAS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. CAPITAL SOCIAL ÚNICO. AVANÇO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 1.055 do Código Civil, quota é a divisão do capital social de uma empresa e representa a contribuição dada por cada sócio (ou a que se obriga a contribuir). 2. Não há que se falar em quotas quando se trata de uma EIRELI, pois essa não se amolda à ideia de divisibilidade. 3. Ademais, a execução na origem não é movida contra a pessoa jurídica, mas, sim, contra pessoa física, por dívida por ela contraída, somente se autorizando avançar sobre os bens da empresa em casos excepcionalíssimos e pelas vias adequadas. 4. Ainda que a EIRELI tenha a constituição do capital realizada pelo investidor que figura no polo passivo da ação de execução, não se enquadra como firma individual, impossibilitando a confusão entre o patrimônio pessoal do titular e da respectiva empresa unipessoal. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1330899, 07464144820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido de penhora de bens da empresa indicada no Id no 91213385. Promova a parte credora o andamento do feito, requerendo o que lhe parecer de direito. Brasília-DF, 17 de maio de 2021 19:01:09. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Juíza de Direito”. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos seguintes termos: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou obscuridade. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Deve a parte observar que na decisão Id no 64743599 não foi deferia a penhora de bens da empresa, mas a penhora das cotas pertencentes ao devedor, sendo que as cotas não pertencem à empresa, mas ao sócio, não tendo havido, pois, deferimento de penhora de bens daquela. Ressalta-se, ainda, que este juízo não está vinculado a decisões proferidas em instâncias superiores em outros processos, sendo seu entendimento que não é possível a penhora de bens de empresa individual de responsabilidade limitada sem a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intime-se. Brasília-DF, 04 de junho de 2021. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Juíza de Direito”. Nas razões do recurso, a recorrente assevera que a dívida pessoal do devedor alcança a pessoa jurídica da qual o mesmo é o único dono (firma individual), inexistindo, portanto, distinção entre os bens particulares do empresário e os bens do empreendimento. Argumenta que não existe diferença para efeito de responsabilidade entre a pessoa física e a pessoa jurídica, conquanto a empresa individual constituída por patrimônio único, seus bens particulares respondem por quaisquer espécies de dívidas, sejam decorrentes do exercício de atividade empresarial ou não. Assinala que a penhora sobre o faturamento é admitida, excepcionalmente, quando não localizar bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução, ou, se localizados, de difícil execução, ou quando não comprometer a atividade empresarial, sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Afirma que o agravado não indicou e tão pouco possui outros bens livres passíveis de serem penhorados, capazes de quitar integralmente a dívida ora exequenda e que todos os meios possíveis de encontrar bens do executado/agravado foram esgotados. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a penhora dos bens da empresa Corpore Facilities Gestão de Ativos Imobiliários – EIRELI (ID 26900400). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26900406), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida na partilha de bens adquiridos na constância da união estável, na qual verificou-se que, após a compensação dos valores devidos entre os ex-companheiros, o executado deve pagar à ora agravante o valor de R$ 167.962,55 (ID 55671958). Em 4/6/2020, o valor do atualizado do débito era de R$174.889,79 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos – ID 64694710). Considerando a não localização de bens para a satisfação do crédito, a agravante pede a penhora dos bens da empresa Corpore Facilities Gestão de Ativos Imobiliários – EIRELI, de propriedade do devedor. A Lei da Liberdade Econômica (LLE), (Lei 13.874/2019), incluiu no Código Civil o §7o ao artigo 980-A, segundo o qual “Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”. Para casos como o dos autos, o art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) (...) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” – g.n. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14) Portanto, para que seja atingido o patrimônio da sociedade a fim de saldar dívida de sócio, é imperiosa a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Vale acrescentar que o CPC regula o incidente processual em questão, dispondo, no §4o do art. 134, que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento. No caso dos autos, tem-se demonstrado o indício de fraude exigido no artigo 980-A, §7o, do CC, necessário à desconsideração da personalidade jurídica, já que a recorrente noticia que no curso da execução de sentença, iniciada em 5/8/2016 (ID 39366938), o executado praticou 02 (duas) alterações contratuais na sua empresa Corpore Facilities Gestão De Ativos Imobiliários LTDA. Em 02 de janeiro de 2019, promoveu a 11a Alteração Contratual (ID 63397963) com a retirada da sócia Rosana Alves Pereira, ficando o sócio remanescente e ora executado Julio Neves de Carvalho como único proprietário e possuidor da cotas do capital social na sua integralidade, e assim, poder transformar a sua firma como empresa individual. Posteriormente Em 26 de junho de 2019, promoveu a 12a Alteração Contratual (ID 63397967) transformando em EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A se tornar sociedade unipessoal e indivisível, nos termos do art. 980-A do Código Civil, o devedor tornou ineficaz a penhora das cotas sociais que havia sido requerida pela exequente. Todavia, apesar de ser possível atingir o patrimônio da empresa mediante a desconsideração da personalidade jurídica inversa, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, para possibilitar o contraditório no que se refere às acusações de fraude, nos moldes do artigo 135 do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS DE EIRELI. PROCEDIMENTO E REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA. CONSULTA AO SISTEMA CCS DO BACEN. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) Não é possível atingir patrimônio de pessoa jurídica que não é parte neste processo para compelir o Executado a apresentar balancetes e comprovar seus rendimentos, sobre os quais o Exequente requer a penhora. 2.1. Para se atingir o patrimônio da pessoa jurídica da qual é sócio o Executado faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não se observa no presente caso. (...) ”. (07138882820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2021). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator